Tribunal: TRF3
Processo: 5005043-73.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
311/549)

5005043-73.2021.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005043-73.2021.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREVIDENCIÁRIO. ESPECIALIDADE DE TEMPO DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO EM LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de períodos de labor, mantendo o indeferimento da aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante alega omissão quanto à análise de prova documental (declaração de layout) relativa a período especial e quanto à aplicação do Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao desconsiderar documento que supriria vício formal no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e se silenciou sobre o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à especialidade do período laborado perante o SESI. O acórdão enfrentou a prova e fundamentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais à época, conforme exigência legal. A insurgência quanto à valoração da prova e a pretensão de prevalência de declaração posterior constituem tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

4. Constatação de omissão quanto à disciplina da execução diante da possibilidade de concessão de benefício administrativo no curso da lide. Aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso e receber as parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação da benesse administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e consignar o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: 1. O inconformismo da parte com a valoração da prova técnica adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, configurando pretensão de rediscussão da matéria decidida, o que veda o acolhimento de embargos de declaração.

2. É devida a integração do julgado para garantir a aplicação do Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que o segurado opte, em fase de liquidação, pelo benefício mais vantajoso, sem prejuízo da execução das parcelas vencidas do título judicial até a implantação do benefício administrativo.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 58, § 1o, e 122; Código de Processo Civil, arts. 1.022 and 1.025. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1018 (REsp 1767789/PR e REsp 1803154/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005043-73.2021.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO RODRIGUES DOS SANTOS em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação e à remessa oficial, tida por interposta, para reconhecer a especialidade de determinados períodos de labor, mantendo, contudo, o indeferimento da aposentadoria por insuficiência de tempo de contribuição e de pontuação.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que houve desconsideração de prova documental consistente em declaração da empresa acerca da inexistência de alteração no layout e nas condições ambientais de trabalho, o que, em sua visão, supriria a ausência de indicação de responsável técnico contemporâneo no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período de 09/01/2007 a 08/01/2009 (SESI). Aduz, outrossim, que o acórdão foi omisso quanto ao direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de liquidação de sentença, mediante a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1018. Pugna, assim, pelo acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a pretensão modificativa, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o recurso é tempestivo e merece ser conhecido. Passo à análise das omissões suscitadas.

1. Da Especialidade

O embargante sustenta que o julgado silenciou sobre a declaração de "inexistência de alteração de layout", a qual supriria a falta de indicação de responsável técnico contemporâneo no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Sem razão, contudo.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada. O julgado consignou que a especialidade não poderia ser reconhecida no referido intervalo em razão de o formulário não identificar o profissional legalmente habilitado pelos registros ambientais à época da prestação do serviço, em desacordo com a exigência do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

A insurgência do embargante, quanto à validade de declaração posterior da empresa para suprir vício formal do documento técnico, revela nítido inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado. Pretende a parte, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa para que prevaleça a sua interpretação sobre a prova dos autos, o que extrapola os limites dos aclaratórios. Inexistente, portanto, o vício de omissão neste ponto.

2. Da Opção pelo Benefício Mais Vantajoso (Tema 1018/STJ)

Assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa à aplicação do Tema 1018 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, havendo notícia de que o segurado obteve benefício na via administrativa no curso do processo, é necessário explicitar o regramento aplicável à execução das parcelas. Sobre o tema, o STJ fixou a seguinte tese vinculante (Tema 1018):

"O segurado tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da ação judicial e, simultaneamente, receber as parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação daquele obtido administrativamente."

Dessa forma, integra-se o julgado para ressalvar que, na fase de liquidação/execução, o segurado poderá exercer o direito de opção pelo benefício mais vantajoso. Caso opte pela manutenção do benefício administrativo, preserva-se o direito ao recebimento das parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação daquele, observada a prescrição quinquenal e o abatimento de eventuais valores já pagos.

3. Prequestionamento e Sucumbência

Relativamente ao prequestionamento, cumpre salientar que a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

No tocante aos ônus de sucumbência, mantenho-os tal como fixados no acórdão anterior, uma vez que o acolhimento parcial dos presentes embargos visa apenas à integração de questão acessória (modo de execução), sem alterar o resultado prático do julgamento quanto ao mérito do reconhecimento do tempo de serviço e da concessão do benefício.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora, apenas para fins de integração, a fim de consignar a aplicação do Tema 1018 do STJ, garantindo-se ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de liquidação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREVIDENCIÁRIO. ESPECIALIDADE DE TEMPO DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO EM LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de períodos de labor, mantendo o indeferimento da aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante alega omissão quanto à análise de prova documental (declaração de layout) relativa a período especial e quanto à aplicação do Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao desconsiderar documento que supriria vício formal no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e se silenciou sobre o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à especialidade do período laborado perante o SESI. O acórdão enfrentou a prova e fundamentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais à época, conforme exigência legal. A insurgência quanto à valoração da prova e a pretensão de prevalência de declaração posterior constituem tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

4. Constatação de omissão quanto à disciplina da execução diante da possibilidade de concessão de benefício administrativo no curso da lide. Aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso e receber as parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação da benesse administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e consignar o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: 1. O inconformismo da parte com a valoração da prova técnica adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, configurando pretensão de rediscussão da matéria decidida, o que veda o acolhimento de embargos de declaração.

2. É devida a integração do julgado para garantir a aplicação do Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que o segurado opte, em fase de liquidação, pelo benefício mais vantajoso, sem prejuízo da execução das parcelas vencidas do título judicial até a implantação do benefício administrativo.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 58, § 1o, e 122; Código de Processo Civil, arts. 1.022 and 1.025. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1018 (REsp 1767789/PR e REsp 1803154/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora, apenas para fins de integração, a fim de consignar a aplicação do Tema 1018 do STJ, garantindo-se ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de liquidação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão